Tribunal: STF
Processo: RE 103504
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- INATIVIDADE. REVISÃO DE PROVENTOS. ART. 102,
PAR-1. DA C.F. SÚMULA 395.
DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA FIXADA NO ENUNCIADO DA
SÚMULA N. 395 A DECISÃO QUE CONCEDEU A SERVIDORES
INATIVOS AUMENTO NÃO AUTORIZADO EM LEI, SOB A ALEGAÇÃO,
NÃO ACOLHIDA, DE QUE SE TRATAVA DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO
DO VALOR MONETARIO. E QUE A ATUALIZAÇÃO PODERIA
JUSTIFICAR-SE SE O AUMENTO, SOB TAL FUNDAMENTO,
SE DESSE SOBRE O VALOR BASICO DOS PROVENTOS, E NÃO
COM O AUMENTO DO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO INCIDENTE
SOBRE TAL VALOR BASICO.